Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Perda da conexão entre voos doméstico e internacional. Fortuito interno. Oferta de voo em classe inferior (“down-grade”). Descaso. Fato gerador de danos (i)materiais. Desprovida a apelação da parte ré, e parcialmente provida a da parte autora.

I. Caso em exame
1. Os recursos. A apelação da parte autora contra a sentença de parcial procedência dos pedidos visa a condenação da parte ré à reparação dos danos extrapatrimoniais estimados individualmente em R$ 10.000,00, ao passo que a apelação da parte ré objetiva a exclusão da responsabilidade civil (fortuito externo) e a adoção das balizas indenizatórias da Convenção de Montreal.
2. Fatos relevantes. (i) Em razão do evento “mundial de ciclismo/2023”, a parte autora teria alterado as passagens aéreas, em classe executiva, para o dia 03 de agosto de 2023, cujo trecho inicial (Brasília/DF a Guarulhos/SP) teria sofrido atraso de uma hora e quarenta minutos, e ao chegar a Guarulhos/SP não pôde embarcar (notícia de “overbooking”) ao primeiro destino internacional (Londres/Inglaterra) para dali seguir a Glasgow/Escócia. (ii) Após duas horas aproximadas no balcão de atendimento teria sido informada da realocação em voo que sairia em 04 de agosto de 2023, às 23h50, em classe econômica (“down-grade”), o que ainda implicaria perda do voo para Glasgow/Escócia, previsto 04 de agosto de 2023, às 20h e a impossibilidade de presenciar tal evento, razão pela qual desistiu da viagem, obtendo apenas o ressarcimento dos danos materiais (inclusive os gastos com transporte e hospedagem).
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão (i) se o atraso do voo doméstico, com perda de conexão internacional, constitui (ou não) fortuito externo; (ii) se a extensão dos danos materiais deve ser calculada à luz da Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910/2006); e (iii) se está configurado (ou não) de fato gerador de danos extrapatrimoniais e sua extensão.
III. Razões de decidir
4. O atraso de voo doméstico, com consequente perda de conexão internacional, além da oferta de realocação para a noite seguinte, em “down-grade”, e com chegada ao destino com mais de quarenta e oito horas de atraso, para uma viagem de curta duração (e com objetivo determinando) constitui fortuito exclusivamente interno inerente às atividades aeroportuárias e de transporte aéreo de passageiros apto a subsidiar a responsabilidade civil da empresa aeroviária pela reparação dos danos experimentados pelos três autores (Lei n.o 8.078/1990, artigo 14, “caput”).
5. A comprovada extensão total dos danos materiais (R$ 58.068,60 para três passageiros) está acertadamente fixada com base na norma local (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, inc. VI, art. 14, “caput” e CC, art. 944). Além disso, a estimativa estaria dentro dos padrões da Convenção de Montreal, qual seja, “4.150 Direitos Especiais de Saque” na data da sentença (R$ 28.220,00) e para cada passageiro (valor do “Direito Especial de Saque” em 14 de maio de 2024 equivaleria a R$ 06,80) (STF/tema 210).
6. Evidenciada a grave falha na prestação dos serviços aeroportuários e o descaso à realocação dos passageiros em voo com as mesmas características daquele contratado, a justificar a pretendida compensação dos danos imateriais, dada a relevante afetação à integridade psicológica dos direitos gerais de personalidade da parte autora (CC, artigos 12 e 186).
7. Adota-se a estimativa de R$ 5.000,00 para cada requerente, para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido (descaso), além de sopesar as circunstâncias do fato (acima analisadas), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (sem outras sequelas), sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso. No ponto, sentença reformada.
IV. Dispositivo
8. Apelações conhecidas. Desprovida a da parte ré, e parcialmente provida a da parte autora. Sentença parcialmente reformada.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910/2006); CC, arts. 12, 186 e 944; CDC, arts. 6o, inc. VI, e 14, “caput”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 210 e 1240; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1413230, Rel. Des. João Egmont, DJe. 11.04.2022; acórdão 1806529, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Dje. 05.03.2024.